Tribunal: TJSP
Processo: 0070982-30.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - Tráfico de drogas - Absolvição dos apelantes por falta de provas, ou desclassificação da conduta em relação ao réu Matheus - Improcedência – Provas hábeis a ensejar a condenação de cada um dos acusados, nos termos em que proferida - Dosimetria – Redução das penas, com aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, fixação de

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - Tráfico de drogas - Absolvição dos apelantes por falta de provas, ou desclassificação da conduta em relação ao réu Matheus - Improcedência – Provas hábeis a ensejar a condenação de cada um dos acusados, nos termos em que proferida - Dosimetria – Redução das penas, com aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, fixação de regime mais brando e substituição da penas reclusivas - Descabimento – Penas e regime bem dosados e fundamentados, salientada a presença de circunstância judicial desfavorável (diante da grande quantidade de droga apreendida), além da reincidência do réu Alisson e reincidência específica do réu Adriano – Inviável a substituição pretendida, que a par de não se mostrar socialmente recomendável, sequer é permitida em função do total da pena imposta - Recursos defensivos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0070982-30.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADRIANO DE SOUZA OLIVEIRA, ALISSON VERA VALDEVINO e
MATHEUS SILVA PERUCCHI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, mantendo-se
a r. decisão condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
2
Voto no 43.121 – São Paulo
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0070982-30.2016.8.26.0050
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): Adriano de Souza Oliveira e outros
Apdo(s): Ministério Público
APELAÇÕES CRIMINAIS - Tráfico de drogas - Absolvição
dos apelantes por falta de provas, ou desclassificação da
conduta em relação ao réu Matheus - Improcedência

Provas hábeis a ensejar a condenação de cada um dos
acusados, nos termos em que proferida - Dosimetria –
Redução das penas, com aplicação da causa especial de
diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06,
fixação de regime mais brando e substituição da penas
reclusivas - Descabimento Penas e regime bem dosados
e fundamentados, salientada a presença de circunstância
judicial desfavorável (diante da grande quantidade de
droga apreendida), além da reincidência do réu Alisson e
reincidência específica do réu Adriano
Inviável a
substituição pretendida, que a par de não se mostrar
socialmente recomendável, sequer é permitida em função do
total da pena imposta - Recursos defensivos não providos.
Vistos.
Trata-se
de
apelações
criminais
interpostas por Adriano de Souza Oliveira, Matheus Silva Perucchi e
Alisson Vera Valdevino contra a r. decisão de fls. 344/350, cujo relatório
se adota, acrescentando-se que, ao julgar parcialmente procedente a ação
penal, condenou: o réu Matheus, à pena 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
piso legal; o réu Adriano, à pena 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso legal; e o réu Alisson, à pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
3
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-
multa, no piso legal; todos por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, bem como os absolveu da suposta violação ao artigo 35, da
Lei 11.343/06, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Negou-se-lhes o apelo em liberdade.
Inconformadas recorrem a d. defesa
dos réus Matheus e Alisson (com razões às fls. 356/368), e a d. defesa do
réu Adriano (às fls. 464/466), requerendo a absolvição dos acusados por
insuficiência probatória, enquanto a defesa de Matheus aponta também
para a desclassificação de sua conduta para aquela disposta no art. 28 da
Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteiam a redução das penas
impostas, com aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4o
do artigo 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo. Adriano requer,
ademais, a fixação de regime prisional mais brando, e Maheus e Alisson
esperam pela substituição da pena privativa de liberdade.
Recursos regularmente processados e
contrariados pelo Ministério Público (às fls. 483/491), manifestando-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 500/506, pelo desprovimento
dos apelos defensivos.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 23 de
agosto de 2016, na Rua Manuel Castro e Mendonça, no 27, Vila Curuça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
4
na cidade de São Paulo, ADRIANO DE SOUZA OLIVEIRA,
MATHEUS SILVA PERUCCHI e ALISSON VERA VALDEVINO,
associaram-se com o fim de praticar o tráfico de drogas.
Consta, outrossim, que os acusados
ADRIANO DE SOUZA OLIVEIRA, MATHEUS SILVA PERUCCHI e
ALISSON VERA VALDEVINO traziam consigo e transportavam para
fins de entrega ao consumo de terceiros, 47,5g (quarenta e sete gramas e
cinco decigramas) de Tetrahidrocanabinol, substância popularmente
conhecida como maconha, acondicionadas em dois cigarros, um
papelote e um tablete pequeno, além de 942,7g (novecentos e quarenta e
dois gramas e sete decigramas) de Tetrahidrocanabinol, compactadas em
formato de tijolo, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, bem como a importância de R$442,00 em
dinheiro, provenientes do comércio ilícito de drogas.
Segundo apurado, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram os acusados no
interior de um veículo, os quais, ao perceberem a aproximação da
viatura, empreenderam fuga. Após perseguição os acusados foram
detidos e realizada busca pessoal, bem como no interior do veículo. No
assoalho do automóvel os policiais encontraram a expressiva quantidade
de entorpecentes acima descrita.
Segue narrando a denúncia que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
5
poder de ADRIANO foi encontrada ainda a quantia de R$50,00; com
ALISSON a quantia de R$270,00 e com MATHEUS a quantia de
R$122,00, valores provenientes do comércio ilícito de drogas.
Relata a exordial que, indagados
informalmente os acusados confessaram a prática do comércio ilícito,
informando que MATHEUS e ADRIANO pagaram ao acusado
ALISSON a importância de R$ 1.500,00 e iriam deixá-lo em uma
estação de metrô para que transportasse a droga até o município de São
Bernardo do Campo.
Registra por fim a peça acusatória
que, naquele instante, MATHEUS disse que a droga destinava-se ao seu
consumo pessoal bem como para a venda em seu local de trabalho,
informando que obteria com a venda um montante de R$3.000,00.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
restou
amplamente demonstrada ao longo da persecução penal, especialmente
pelo auto de prisão em flagrante à fls. 05, boletim de ocorrência às fls.
14/17, autos de exibição e apreensão às fls. 18, laudo de constatação às
fls. 19/21, laudo pericial de exame químico-toxicológico às fls. 22/24 e
332/334, relatório policial de fls. 65/68, assim como pelas provas orais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
6
acostadas aos autos.
A autoria delitiva também restou
inconteste.
Em solo policial todos os réus
permaneceram silentes (fls. 10/12).
Em interrogatório judicial, o acusado
Alisson disse que o corréu Adriano esteve na residência do interrogado
sozinho, almoçou consigo e solicitou uma carona para ir à 'cidade',
sendo que Matheus surgiu próximo de sua casa, uma hora depois.
Afirmou que iriam para São Bernardo e passariam pelo centro para deixá-
lo, pois estavam próximo à divisa dos bairros Itaim e São Miguel.
Contou que o veículo veio a ser abordado pelos policiais, confirmando
que estes localizaram ali um tablete de maconha.
O acusado Matheus, em juízo, aduziu
que estava afastado do trabalho (em uma empresa de blindagem de
veículos) e Adriano lhe pediu carona até a casa de Alisson, sendo que o
deixou em um bar de esquina. Narrou ser usuário de maconha,
afirmando ter comprado uma porção da droga por R$5,00 e depois
adquirido mais 1kg pelo valor de R$1.000,00, pretendendo consumir
parte do entorpecente e revender parte para seus colegas. Admitiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
7
propriedade do veículo citado na denúncia, referindo que não almoçou
na casa do corréu Alisson e iria deixá-lo no centro da zona leste e dali
retornar para sua casa em São Bernardo, que fica na mesma rua da casa
de Adriano. Contou ter passagens por roubo e tráfico de entorpecentes
quando menor e que os corréus desconheciam a existência da droga em
seu veículo, embora este estivesse sendo conduzido por Adriano.
Adriano, por sua vez, informou ter
solicitado carona a Matheus, pois ele iria para São Paulo. Relatou que
foram até a casa de Alisson, mas Matheus ficou no bar e retornou uma
hora depois. Asseverou que Alisson iria para uma estação e o
interrogando passaria na Av. Nordestina e depois iria para São Bernardo.
Esclareceu que o veículo pertencia a Matheus, mas o interrogado foi
dirigindo porque ele não sabia o caminho. Acrescentou que Matheus
estava fumando no veículo e a droga apreendida estava junto ao pé dele.
Afirmou já ter sido processado anteriormente por tráfico de drogas.
As versões dos acusados, todavia,
mostraram-se isoladas nos autos, padecendo de credibilidade, exceto no
que tange ao fato de terem sido abordados juntos no interior do veículo
em que apreendido o entorpecente citado na denúncia.
Com efeito, as testemunhas policiais
ouvidas em juízo são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade
dos réus pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
8
sucederam as diligências que culminaram com suas prisões. Suas
narrativas, importa dizer, se apresentam em conformidade com o quanto
relatado pela exordial acusatória.
Em juízo, explicaram os milicianos,
em suma, que durante patrulhamento o veículo em que estavam os
acusados passou pela viatura e tentou empreender fuga, sendo, porém,
abordado após acompanhamento de aproximadamente 500 metros.
Disseram que Adriano conduzia o carro, Alisson estava no banco de trás
e Matheus ocupava o banco do passageiro dianteiro e tinha a seus pés a
bolsa onde havia um tijolo de maconha, havendo também pequena
quantidade dessa droga dentro do carro, além de dinheiro. Relataram
que, conforme os acusados lhes informaram, Alisson teria adquirido a
droga para que os corréus vendessem, sendo que Matheus confessou que
trabalhava em uma firma de blindagem de veículos e iria vender o
entorpecente lá, em sociedade com Adriano. Salientaram que o carro
pertencia ao réu Matheus, o qual admitiu que a droga se destinava a uso
e comércio, mas os réus não indicaram o local em que a teriam
adquirido.
Não
é
demais
lembrar
que
depoimentos de policiais, civis ou militares, são plenamente válidos
como os de qualquer outra testemunha, principalmente quando colhidos
em juízo, sob o crivo do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
9
Confira-se:
“Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de
cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais,
não
se
vislumbra
ilegalidade ou inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, pois, na condição de
testemunhas, como qualquer outra pessoa, prestam compromisso, nos
termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso testemunho, tanto que
foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no momento
oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a Câmara
Criminal Apelação no 0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante
ressaltar
que
os
depoimentos dos policiais militares não devem ser desqualificados tão só
pelas suas condições profissionais, pois não teriam qualquer motivo para
imputar falsamente a conduta criminosa aos acusados. Além disso, nada
há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Os
policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
10
a lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não
tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes,
ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado. Em verdade,
não restou demonstrado nos autos qualquer fato que ponha em suspeição
os depoimentos prestados pelos agentes da lei, os quais prestam serviço
de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, qualquer
motivo para incriminar falsamente os acusados” (TJSP Re. Des. Freitas
Filho 5a Câmara Criminal Apelação no 0044576-16.2010.8.26.0071 j.
26/06/2014).
As declarações dos agentes policiais,
acima ilustradas, vale dizer, apontam para o mesmo sentido daquelas
prestadas outrora, em sede policial, no calor dos acontecimentos, além
de estarem em consonância com as demais provas colhidas, salientada a
apreensão e perícia do entorpecente encontrado em poder dos réus.
Com efeito, as provas são totalmente
desfavoráveis aos apelantes, não havendo que se falar em absolvição por
insuficiência de provas, muito menos em desclassificação para porte de
drogas para consumo pessoal.
Isso porque não é crível a tese de que
a existência da significativa quantidade de entorpecentes no interior do
veículo não fosse de conhecimento dos acusados, ou mesmo de que se
destinassem ao mero consumo pessoal. Na verdade, o carro em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
11
estavam os ora apelantes pertencia a Matheus, que admitiu não apenas a
propriedade do veículo, mas igualmente a posse do entorpecente e seu
destino comercial (corroborando até mesmo a informação de que
trabalhava em empresa de blindagem, justamente como revelaram os
policiais). Os acusados também informaram que o automóvel era
dirigido por Adriano, que confirmou que Matheus inclusive fez uso de
maconha no interior do mesmo, havendo ali também cigarros prontos, de
modo que os três tinham conhecimento da presença das drogas, cuja
quantidade, além de facilmente perceptível, especialmente pelo volume
e odor característico, não condiz com a posse para uso próprio. Aliás,
embora tenha alegado desconhecer a presença do entorpecente, certo é
que Adriano empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, buscando
furtar-se da abordagem, sem sucesso. E se Adriano já foi condenado
anteriormente justamente pelo crime de tráfico, Alisson é
multireincidente em outros delitos, de modo que acreditar que tivesse
sido 'enganado' pelos colegas seria fechar os olhos à realidade, até
porque, não bastasse o acima exposto, como bem referiu o d. juízo “a
quo”, os acusados nem souberam revelar ao certo para onde o mesmo
iria, tampouco apresentaram qualquer elemento ou testemunha a
corroborar suas frágeis versões. Soma-se ao acima mencionado, que
com cada um dos réus foi encontrada quantia em dinheiro, tendo eles
admitido informalmente a prática do delito.
Tudo leva a crer que realmente
tinham propósito de comercializarem a droga e, com isso, lucrarem
ilicitamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
12
Diante do que foi exposto, a
condenação dos réus, como incursos no art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006, era mesmo medida de rigor.
Quanto às penas e regime impostos,
tampouco comportam reparos.
Senão vejamos.
Na primeira fase da dosimetria, em
atendimento ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, a pena-base de
cada um dos réus foi fixada pouco acima do piso mínimo, notadamente
em função da quantidade de entorpecente apreendida, a saber, 47,5g
(quarenta e sete gramas e cinco decigramas) de substância popularmente
conhecida como maconha, acondicionadas em dois cigarros, um
papelote e um tablete pequeno, além de 942,7g (novecentos e quarenta e
dois gramas e sete decigramas) da mesma droga, compactadas em
formato de tijolo.
Na segunda fase, a pena do réu
Matheus foi devolvida ao patamar mínimo, em razão da atenuante da
confissão. A pena do réu Alisson foi justificadamente elevada à fração
de 1⁄4 em razão de sua multireincidência, comprovada nos autos. E a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
13
pena do réu Adriano foi majorada à fração mínima de 1/6, em que pese a
constatação de sua reincidência específica no grave delito de tráfico, a
demonstrar o acentuado grau de reprovabilidade de sua conduta.
No mais, cabe indicar que, na última
etapa, não era mesmo o caso de aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, especialmente
considerando-se as circunstâncias do delito, em que os réus Matheus e
Alisson (que sequer demonstraram o exercício de qualquer atividade
lícita, sendo Alisson multireincidente) e Adriano (reincidente específico
no crime de tráfico), possuíam, junto com quantia em dinheiro, grande
quantidade de entorpecente (cerca de 1kg), a qual transportavam em
plena luz do dia de um município a outro, tudo a denotar seu forte
envolvimento com a atividade criminosa e a impedir a incidência do
redutor em comento.
De certo que a “marinheiros de
primeira viagem”, não seria confiada tamanha quantidade de drogas,
que, ademais, para serem comercializadas, também dependeriam de
certa dedicação e empenho por parte dos acusados, atingindo
considerável número de usuários.
Não se pode olvidar, visa a lei, dentre
outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que
acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
14
natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir
apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação,
punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam
maior risco à sociedade, pelas razões inversas.
Assim, as particularidades do caso
em análise, citadas acima, realmente não autorizariam a pretendia
diminuição das reprimendas - conforme prevê expressamente o
dispositivo em questão -, sob pena de afastar-se o julgador do verdadeiro
escopo legal.
Nenhuma alteração a ser feita, pois,
sobre as penas impostas.
Quanto ao regime fechado, tem-se
que ele foi bem imposto, devendo ser mantido.
Não se desconhece que a hediondez
do delito não é motivo idôneo para negar regime prisional mais brando,
ainda mais porque, no caso à baila, foram fixadas penas inferiores a 08
(oito) anos de reclusão, o que autorizaria, em tese, a imposição do
regime inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
15
Não obstante, o regime não pode
decorrer exclusivamente da quantidade da pena imposta, sendo tarefa do
julgador analisar todas as circunstâncias que permearam a prática
delitiva.
Com relação ao delito de tráfico de
entorpecentes, é pacífico nos Tribunais Superiores que a gravidade
concreta do crime, analisada com supedâneo na quantidade e/ou
natureza da droga e circunstâncias da prisão, autoriza a imposição de
regime mais gravoso.
A esse respeito:
“No crime de tráfico de drogas, o
fato de as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao réu e de a pena
privativa de liberdade aplicada ser igual ou inferior a 8 (oito) anos não
lhe assegura, por si só, o direito de cumpri-la em regime semiaberto.
Dependendo da natureza e/ou da quantidade da droga com ele
apreendida, poderá ser imposto regime mais gravoso” (STJ Rel.
Ministro Newton Trisotto 5a Turma HC n° 321860/SP DJe
29/06/2015).

“No
que
pertine
à
regência
carcerária, por se tratar de delito de tráfico ilícito, revela-se mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
16
adequada a imposição de regime inicial fechado, o único pertinente para
a prevenção e repressão de crimes desta natureza. E, não custa lembrar,
o legislador deixou bem claro que o regime prisional não é mero
consectário do quantum da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal, estando, portanto, sujeito ao preenchimento dos
pressupostos do artigo 59, combinado com o seu inciso III, do mesmo
código, os quais, diante do que se observa da decisum, foram
considerados para a majoração das sanções e sustentam, com sobra, a
opção pelo regime prisional mais gravoso, especialmente diante da
quantidade e da inegável nocividade da droga que o recorrente
transportava pela via pública (150 microtubos plásticos contendo
cocaína, com peso aproximado de 106,0 gramas)” (TJSP Rel. Des.
Juvenal
Duarte

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0002592-72.2014.8.26.0019 30/07/2015).
Ora, não se pode tratar igualmente
um réu que, por exemplo, vende pequenas porções de maconha
eventualmente e outros que negociam considerável quantidade como se
vê “in concreto”. O princípio constitucional da individualização da pena,
sem dúvida, restaria ultrajado se as duas situações recebessem o mesmo
tratamento. Saliente-se que Alisson e Adriano são também reincidentes,
“denotando conduta incompatível com o cumprimento de pena em
regime menos rigoroso”, como cuidadosamente ponderou o d.
magistrado de primeiro grau.
Pelo exposto, de rigor manter aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070982-30.2016.8.26.0050 -Voto no 43.121
17
réus o regime fechado para início de cumprimento das penas impostas,
com espeque nas circunstâncias da prisão e demais evidências constantes
do caderno processual, que revelam a gravidade concreta dos
comportamentos e, por isso, evidenciam a necessidade de tratamento
penal enérgico.
Por derradeiro, inviável acolher o
pleito de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos, justamente porque as reprimendas fixadas ultrapassam o limite
de 04 (quatro) anos previsto no art. 44 do Código Penal. De mais a mais,
pela gravidade concreta do delito, a benesse não se mostraria
socialmente recomendável.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, mantendo-se a r.
decisão condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS

Relator